Tribunal: TJMT
Processo: 1027788-86.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027788-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MARLON DANIEL CARVALHO - CPF: 068.169.871-36 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DARLEI FREIRE DA SILVA - CPF: 051.810.631-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027788-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARLON DANIEL CARVALHO
IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 110.826/2006 ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – SEGREGAÇÃO DECRETADA HÁ, APROXIMADAMENTE, 5 (CINCO) MESES – CORRÉU AINDA NÃO NOTIFICADO DENÚNCIA PENDENTE DE RECEBIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A
existência de denúncia específica em relação à residência, de prévia investigação, pelo período de 30 (trinta) dias pelo menos, e a apreensão de droga em poder de usuário – que confirmou tê-la adquirido naquele local –, fornece aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

O aparente envolvimento dos investigação com facção criminosa, visando o comércio de drogas, é fundamento bastante para a prisão cautelar, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas.

A demora excessiva na tramitação do feito, que não encontra motivação idônea, caracteriza constrangimento ilegal, que justifica a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027788-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARLON DANIEL CARVALHO
IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon Daniel Carvalho
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1006977-6720238110045.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
ficou provado [...] que os policiais civis agiram às margens da Constituição Federal, vez que sem ordem judicial, sem mandado, sem a prova de uma investigação duradoura, mas sim no próprio dia da apreensão, violaram o artigo 5º, Inciso XI, da Constituição Federal
” (sic); 2) “
como já restou provado, e sendo fato incontroverso nos autos, o réu Marlon é produtor de mídias e trabalha na SBT de Lucas do Rio Verde (Declaração do empresário Sr. Kassiano Souza), sendo que praticou o delito de tráfico de drogas (armazenar a droga) uma única vez, conforme confissão
”. Além disso, “
a associação ao tráfico deve ser estável, caso a associação se der para praticar um ou outro delito isolado de tráfico, o resultado não será em hipótese alguma a associação para o tráfico, mas sim coautoria no delito de tráfico de drogas
” (sic); 3) “
em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, será aplicada a condenação no mínimo legal, com a redução pela confissão, pela primariedade e outros benefícios, como por ótima conduta dentro da unidade prisional – onde vem colaborando muito e está na ala evangélica
” (sic); 4) podem ser impostas cautelares alternativas; 5) é primário e não representa risco à sociedade; 6) “
se encontra preso há 134 dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual, um dos réus nem citado foi, a audiência de instrução processual sequer tem previsão de ser agendada/marcada
” (sic) (Id. 191621176 - pág. 1-22).

A liminar foi indeferida (Id.
191901655 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
192206693 - pág. 2-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
192668690 - pág. 1-17
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027788-86.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que “
MARLON e DARLEI estavam sendo investigados, há cerca de um mês, por envolvimento com o tráfico de drogas nesta urbe, relacionado à facção criminosa Comando Vermelho, visto que a Polícia Civil recebeu denúncias dando conta da venda de drogas realizada por ambos na moradia situada na Rua Nova 08, s/n, casa, Loteamento Vida Nova I, bem como que eles também utilizavam o local como ponto e distribuição de entorpecentes para traficantes dos bairros Jaime Seiti Fugi e Vida Nova, sendo certo que tais ações eram coordenadas por TALLISSON, um dos líderes do grupo criminoso mencionado, que era o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes para MARLON e DARLEI
” (sic).

Assim, em 14-7-2023, “
após avistarem o usuário de drogas Jesivaldo dos Santos Silva chegando e saindo do imóvel rapidamente, e depois de terem constatado por diversas vezes a comercialização de entorpecentes que ocorria na localidade, a equipe policial adentrou na casa e flagrou os denunciados MARLON

e DARLEI

separando, preparando e embalando maconha, cocaína e pasta-base de cocaína
” (sic).

De acordo com o registrado,
“
para preparação das substâncias proscritas, os policiais verificaram que os implicados estavam utilizando uma balança de precisão, embalagens em formato de pinos, papel filme e sacos plásticos. Na ocasião também visualizaram uma mochila, que seria usada para o transporte de drogas logo após”
(sic).

Consta ainda que os entorpecentes apreendidos consistiram em “
04 (quatro) pedras de pasta-base de cocaína, 24 (vinte e quatro) trouxinhas de maconha, 20 (vinte) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, 06 (seis) pedras de pasta-base de cocaína, 01 (uma) trouxa de pasta-base de cocaína, 04 (quatro) trouxas de cocaína”
. Também foram apreendidos apetrechos, aparelhos celulares e munições calibre 38 (sic) (Id. 191621183 - pág. 186-189).

Em razão desses fatos, ao paciente foram imputados os crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, não encontro evidências que nulifiquem a busca domiciliar realizada.

Não se pode olvidar que a existência
de denúncia específica em relação à residência, de prévia investigação, pelo período de 30 (trinta) dias pelo menos, e a apreensão de droga em poder de usuário – que confirmou tê-la adquirido naquele local –, forneceu aos policiais motivação legítima para a busca domiciliar.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Saliento que a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após pedido da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, sendo justificada na garantia da ordem pública, conforme se lê no trecho transcrito:

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela diversidade e quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 1.005 gramas de pasta base de cocaína, distribuída em 07 (sete) porções; 365 gramas de cocaína, distribuída em 07 (sete) porções e 3.030 gramas de maconha, distribuída em 44 (quarenta e quatro) porções.

A duas, pela natureza da pasta base de cocaína e da cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública.

A três, porque parte da substância entorpecente já estava devidamente embalada para ser comercializada.

A quatro, pelo alto valor econômico da substância entorpecente apreendida.

A cinco, porque os conduzidos estavam sendo investigados há cerca de um mês pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

A seis, porque os conduzidos estariam associados entre si e a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.

A sete, porque os conduzidos seriam membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo responsáveis pelo armazenamento e divisão da substância entorpecente em porções para a comercialização.

A oito, porque na residência dos conduzidos foi apreendido 01 (um) pacote com vários pinos vazios, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 02 (duas) munições calibre .38.

A nove, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A dez, porque em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações criminosas. [...]

(Id.
191621183 - pág. 205-211).

O cárcere foi mantido na decisão prolatada em 7-11-2023, ante a persistência dos motivos que o ensejaram (Id.
191621183 - pág. 271).

A existência de um grupo articulado visando o comércio de substâncias ilícitas,
fomentado por facção criminosa
, expõe a gravidade concreta da conduta, que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias registraram que o ora agravante já estava sendo investigado pela Polícia Federal como possível integrante de relevo em organização criminosa especializada no tráfico de drogas em larga escala, no contexto da Operação "Náufrago", quando, na companhia de outras duas pessoas, foi flagrado na posse de 200 kg de cocaína aparentemente destinada ao tráfico. Ao que se vê, sua prisão preventiva foi decretada em virtude da especial gravidade concreta da conduta e para impedir a reiteração delitiva, visando desarticular a reputada organização criminosa, medida essa que a jurisprudência desta Corte considera legítima. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.361/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

[...] A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista os indícios de envolvimento do Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Foi destacada a apreensão de elevadíssima quantidade de drogas, a existência de intensas transações financeiras e a suposta ligação dos Investigados com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. [...]
(STJ, RHC n. 159.182/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

Anoto que, “
com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

De toda sorte,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por outro lado, resta caracterizado o excesso de prazo que contamina a segregação cautelar.

No caso
sub examine
, o paciente foi preso no dia 14-7-2023.

A denúncia foi oferecida em 23-8-2023.

Em seguida, expediu-se as notificações necessárias.

A defesa prévia de Marlon aportou aos autos em 28-9-2023 e a de Darlei em 17-10-2023.

Apesar de manter contato com o oficial de justiça, a notificação de Tallison
não
foi possível, conforme esclarece a certidão transcrita:

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo identificada, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados
,
diligenciei-me, no dia 07/11/2023, ás 09:45h, no endereço mencionado no mandado, e, ali sendo,

NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO

do requerido
:
TALLISON SANTOS DE SOUZA
, haja vista que fui atendida pela moradora que se identificou pelo nome de GREICE e disse que o requerido já residiu ali há alguns anos atrás, porém hoje reside em outro Estado,
após esse contato recebi mensagens do n.
021-99644-8606
, de uma pessoa que se identificou como sendo o requerido, mesmo após tomar ciência do conteúdo do mandado, este não cumpriu com os requisitos da Portaria acima mencionada

(Id.
191621183 - pág. 275).

Em razão do acontecido, em 14-11-2023, o MP requereu novamente a notificação dele no numeral indicado na certidão (Id.
191621183 - pág. 277).

A providência foi deferida em 24-11-2023 (AP- Id. 135203137).

Em 27-11-2023, consta a seguinte informação:

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo identificada, em resposta a manifestação do Ministério Público de ID n. 134495666, preambularmente encontra-se esta oficiala de justiça gozando do seu
direito de férias até a data de 20/12/2023
, outrossim, informo que não dei maiores informações a respeito do denunciado Talisson, haja vista que a pessoa que fez contato com esta oficiala muito embora tenha verbalmente se identificado como o próprio, não enviou nenhum documento de identificação que comprovasse sua identidade, impossibilitando o cumprimento por meios eletrônicos conforme determina a Portaria 412 do TJ-MT. Informo ainda que a pessoa que fez contato com esta oficiala disse ainda não ter nenhum documento de identificação.
Diante da impossibilidade do seu cumprimento cabal, dei fim a diligência
. Anexo print da conversa para comprovar o que já foi narrado anteriormente e agora, o teor que consta apagado foi feito pela pessoa com quem esta oficiala conversava e não tenho como precisar a que se referia (
AP – Id. 135462952).

Como se vê, a prisão do paciente se estende há, aproximadamente, 5 (cinco) meses, sendo certo que até o momento o corréu
Talisson não foi notificado para apresentar sua defesa prévia, de modo que a denúncia pende de recebimento.

De fato, não há previsão para o início da instrução processual, muito mesmo seu encerramento.

Em outras palavras: a prisão preventiva do paciente, tende a perdurar por tempo desarrazoado.

No contexto, é impositivo reconhecer que há constrangimento ilegal ocasionado pela demora excessiva na tramitação do feito, devendo, por isso, a segregação ser substituída por cautelares alternativas, conforme recomendam os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOLTURA DE ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. CELERIDADE RECOMENDADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em extensão da liberdade provisória concedida a outros Corréus, dado que a Corte de origem consignou que os Acusados não se encontram na mesma situação fático-processual.

2. No caso dos autos, constata-se o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

3. Na hipótese, considerando que a Acusada está presa provisoriamente há pouco mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, e que a Sexta Turma desta Corte Superior já recomendou urgência no trâmite processual, em julgamento realizado em 23/03/2021 (autos do HC n. 581.296/ES), sem que até o momento se tenha encerrado a instrução criminal (a audiência em continuação designada para o dia 05/11/2021 foi cancelada, vários juízes se declararam suspeitos para atuar no feito e os autos estão conclusos para despacho desde 18/01/2022), tem-se que a segregação cautelar se tornou ilegal por evidente excesso de prazo.

4. "Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique. (Precedentes.)" (RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva da Paciente, se por al não estiver presa, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com com os demais Corréus, exceto com sua genitora); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos
. (STJ, HC n. 696.958/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA HÁ 7 (SETE) MESES - 3 (TRÊS) MESES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - SEM PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE QUALQUER FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL A DEFESA - EXCESSO DE PRAZO CARATERIZADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, sem qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado. (TJMT, HC n° 34710/2014; HC nº 9669/2016; HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000)

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)” (STF, HC nº 85.237-8/DF).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ).
(TJ/MT, N.U 1023367-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).

Com essas considerações, em dissonância com a manifestação ministerial,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
em favor de
Marlon Daniel Carvalho
, substituindo sua prisão preventiva
pelas
seguintes cautelares alternativas:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

f) Não se envolver em outro fato ilícito,
especialmente o tráfico de substâncias entorpecentes
.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas,
bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023